Tribunal: STF
Processo: ADI 5773
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INC. III DO ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR MINEIRA N. 30/1993, PELO QUAL SE DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA DO ADVOGADO-GERAL DO ESTADO PARA RECEBER A CITAÇÃO INICIAL OU COMUNICAÇÃO REFERENTE À AÇÃO OU PROCESSO AJUIZADO CONTRA O ESTADO OU SUJEITO À INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LXVIII DO ART. 5º, AO INC. I DO ART. 22 E AO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos termos do art. 132 da Constituição da República, cada Estado detém competência para organizar sua representação judicial e extrajudicial, que deve ser realizada por procuradores de carreira, incluída, nesta competência, a formulação de leis sobre procedimentos em matéria processual, atendidas as peculiaridades locais.



    2. A procuração geral para o foro dos advogados públicos decorre da lei, também sendo necessária autorização legal para a prática de atos reservados à procuração com poderes especiais.



    3. É constitucional a norma impugnada pela qual indicado o destinatário da citação no órgão da Advocacia Pública estadual, pois se enquadra como modelo procedimental complementar à sistemática processual civil, decorrente da autonomia dos entes federados em estruturar-se administrativamente, nos termos do plexo de competências previstas no caput do art. 18, no inc. XI do art. 24 e no caput do art. 25 da Constituição da República.



    4. A estruturação interna e a divisão de tarefas da Advocacia-Geral do Estado estabelecidas na norma impugnada observam a celeridade processual e a razoável duração do processo, na medida em que permite a melhor execução das atividades administrativas e jurídicas da instituição.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o inc. III do art. 7º da Lei Complementar n. 30/1993 de Minas Gerais.